Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720622-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEMENTES PAIVA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o pedido de ID 27013619 para a realização de intimações em nome da advogada peticionante, já cadastrada nos autos deste processo eletrônico, tendo em vista que o agravante possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, razão pela qual as citações e intimações deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator